Tribunal: TJSP
Processo: 2210635-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
r Municipal no 96/2018. Pretensão da exequente à reforma.
1. PERCENTUAL APLICÁVEL. Reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade no patamar pretendido (20%), por meio de laudo pericial, produzido sob contraditório, havendo decisão judicial com trânsito em julgado. Percentual indicado que constitui coisa julgada material, não sendo passível de alteração em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica. Observância dos limites do título executivo, em consonância com a eficácia preclusiva da coisa julgada.
2. BASE DE CÁLCULO. Omissão do título exequendo com relação à base de cálculo do benefício. Necessária observância das disposições previstas pela Lei Ordinária no 2.729/2019, que regulamentou o adicional de insalubridade no Município. Aplicação do menor vencimento base, previsto no Anexo III da Lei Complementar Municipal no 96/2018, em conformidade com o princípio da legalidade.
Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2210635-85.2024.8.26.0000; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Itapevi - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2024; Data de Registro: 25/09/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

Itapevi

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/09/2024

Data de publicação:

25/09/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE ITAPEVI. Decisão agravada que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo Município de Itapevi, determinando à exequente a apresentação de novos cálculos, contemplando a aplicação das disposições da Lei Complementar Municipal no 96/2018. Pretensão da exequente à reforma.
1. PERCENTUAL

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE ITAPEVI. Decisão agravada que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo Município de Itapevi, determinando à exequente a apresentação de novos cálculos, contemplando a aplicação das disposições da Lei Complementar Municipal no 96/2018. Pretensão da exequente à reforma.
1. PERCENTUAL APLICÁVEL. Reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade no patamar pretendido (20%), por meio de laudo pericial, produzido sob contraditório, havendo decisão judicial com trânsito em julgado. Percentual indicado que constitui coisa julgada material, não sendo passível de alteração em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica. Observância dos limites do título executivo, em consonância com a eficácia preclusiva da coisa julgada.
2. BASE DE CÁLCULO. Omissão do título exequendo com relação à base de cálculo do benefício. Necessária observância das disposições previstas pela Lei Ordinária no 2.729/2019, que regulamentou o adicional de insalubridade no Município. Aplicação do menor vencimento base, previsto no Anexo III da Lei Complementar Municipal no 96/2018, em conformidade com o princípio da legalidade.
Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.